Tribunal: TJMT
Processo: 0005115-83.2015.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005115-83.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (APELADO), LAWANA DE OLIVEIRA - CPF: 001.998.071-08 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (APELADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005115-83.2015.8.11.0037

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME, ADMINISTRADOR JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR EMPRESA COM RJ CONVOLADA EM FALÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROVA NECESSÁRIA – DATA DA NEGOCIAÇÃO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Apesar de, em regra, para a cobrança de cheque prescrito em Ação Monitória ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão, quando se trata de crédito a ser habilitado em processo de falência é necessário cumprir as formalidades exigidas no artigo 9º da Lei 11.101/2005.

Por cuidar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para a habilitação do crédito, a qual deverá conter, dentre outros tópicos, a sua origem e os documentos que o comprovam.

Ausente essa demonstração e a de quando o negócio jurídico se formalizou, não há como reconhecer a constituição do crédito e nem como considerá-lo extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005115-83.2015.8.11.0037

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME, ADMINISTRADOR JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Monitória julgados procedentes para extinguir a Ação sob o fundamento de não demonstração da regularidade do negócio jurídico subjacente, com a condenação do autor às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que ingressou em juízo devido à inadimplência da apelada na quantia de R$ 300.000,00, representados por dois cheques.

Sustenta que, ao contrário da conclusão firmada na primeira instância, não há necessidade de comprovar a origem do crédito, pois a finalidade deste tipo de demanda é justamente a sua constituição.

Alega que o cheque prescrito é válido para embasar a Monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 299 do STJ, e que há presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Afirma que a Súmula 531 do STJ ratifica o entendimento de que na Monitória fundada em título de crédito prescrito é dispensada a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão.

Argui que, no caso concreto, foram emitidos depois do pedido de Recuperação Judicial e, portanto, trata-se de crédito extraconcursal, que não se submete ao plano.

E mais, ainda que a Recuperação Judicial tenha se convolado em falência, persistiria o caráter extraconcursal, consoante art. 84, V, da Lei 11.101/2005.

Contrarrazões no id n. 80609972.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id n 74461993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005115-83.2015.8.11.0037

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME, ADMINISTRADOR JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação em 06/08/2015 para cobrança de dois cheques supostamente emitidos em favor da apelada em 09/12/2013 e 09/04/2014.

Esta ingressou com Embargos à Monitória sob a alegação de que o crédito teria origem em transação com agiota (id. n. 72786528, pág. 1) em 10/05/2013. Arguiu que, desse modo, são anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 26/09/2013; que ocorreu a novação, por força da aprovação do plano de RJ; e que uma das exigências do credor foi a entrega dos cheques na forma nominal e sem data de emissão, pois seria preenchido posteriormente, na hipótese de inadimplemento.

Instado a se manifestar, o administrador judicial comunicou ao juízo da causa que “
a requerida teve sua falência decretada no processo principal.
Tais cheques não se encontram no rol das dívidas da massa falida, por não estarem informados na contabilidade, não tendo desta forma a origem da dívida
, desta feita este administrador judicial a partir das informações obtidas somente neste processo e com base nas cártulas acostadas aos autos, por prudência incluiu o crédito e consequência o credor, até o julgamento da lide, pelo valor original de R$ 300.000,00 e aguarda o julgamento da lide, para providências”
(id. n. 72786547, pág. 1).

Os
Embargos à Monitória foram julgados procedentes para extinguir a Ação, sob os seguintes fundamentos:

“No decorrer do procedimento, a recuperação judicial foi convolada em falência, pendendo de resolução a presente demanda, inclusive para efeito de posterior habilitação nos autos da falência.

Inobstante, assim como na habilitação, divergência ou impugnação de crédito, deve a parte autora, diante da reconhecida relativização da causa debendi decorrente da emissão de cheque, declinar a origem do débito representado pelas cártulas de crédito inclusas.

Citando Sérgio Campinho, “ainda que o crédito habilitado esteja assentado em um título de crédito abstrato, como a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque, está o declarante obrigado a declinar-lhe a origem. É uma exigência especial da lei nos processos de recuperação judicial e falência, que tem por escopo aferir a higidez de sua causa, que não pode ser ilícita, nem retratar, por exemplo, uma obrigação a título gratuito, a qual não é exigível nem na recuperação judicial, nem na falência (art.5º, I). Contudo, o credor não está obrigado, no ato da habilitação, a comprová-la, mas tão somente a declará-la, porquanto constante de títulos capazes de, por si só, representar a dívida e a obrigação do devedor, dotados, assim, de liquidez. Havendo impugnação quanto à juridicidade da causa declarada, aí sim, abrir-se-á a fase instrutória, ocasião em que a licitude da origem poderá ser comprovada ou derrubada”.

Ocorre que a parte autora não declinou a origem do negócio jurídico firmado, havendo arguição defensiva da prática de agiotagem.

O administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais da massa falida, apresentou manifestação, aduzindo a ausência de localização do registro contábil da operação, o que denota a clandestinidade da operação levada a efeito entre as partes.

Logo, ausente a comprovação da existência do crédito decorrente de qualquer operação negocial lícita levada a efeito entre as partes, a ação monitória deve ser extinta”.

Em regra, a Ação Monitória pode, de fato, ter como objeto a cobrança de cheque prescrito para a via executiva, sem que seja preciso elucidar a causa
debendi
. Todavia, nestes autos foi dirigida a empresa que na época estava em Recuperação Judicial, posteriormente convolada em falência.

Nessa hipótese, deve ser afastada a regra geral e considerado o que enuncia a Lei de Falências sobre a habilitação de créditos, uma vez que a decisão a ser proferida na Monitória constituirá em título que será incluído na lista de credores da hoje massa falida.

A habilitação tem como finalidade a inclusão de crédito não relacionado no quadro de credores na Recuperação Judicial ou na Falência, e deve conter, consoante art. 9º da Lei 11.101/2005, o valor atualizado até a data da decretação da falência,
sua
origem e os documentos comprobatórios
, além da indicação das demais provas a serem produzidas.

Por se tratar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para o reconhecimento do crédito por essa via, pois, nas palavras de
Waldo Júnior Fazzio,
“A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...)
A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos
,
com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos
(...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído.
(Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7ª edição, Atlas).

A propósito:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Cheques. Improcedência. Manutenção.
Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem dos títulos de crédito (cheques). Correta a exigência da demonstração da origem do crédito. Inteligência do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes do STJ e do TJSP.
Ausência de prova satisfatória da relação negocial subjacente entre as partes. Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2000241-81.2016.8.26.0000; relator Francisco Loureiro; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; data do julgamento 02/05/2016; data de registro 02/05/2016)

Na situação ora em análise, o credor só colacionou o título, sem demonstrar a origem do crédito, que deve ser inequívoca. Não trouxe nenhuma informação que revele os motivos da emissão, o valor original do débito e quando foi efetivada a negociação que deu causa à emissão.

Nos Embargos, a apelada assinalou que o negócio jurídico seria proveniente de empréstimo celebrado em maio de 2013, antes do pedido de RJ, feito em setembro do mesmo ano.

Para corroborar suas arguições, juntou alguns supostos comprovantes de transferência. Porém, vários deles estão denominados como “aviso de lançamento” e com indicação expressa de que
“não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta-corrente
” (id. n. 72786530, páginas 1 a 5).

Os anexados no id n. 72786530, páginas 6 e 7, estão ilegíveis, e somente o constante no id n.

72786530, pág. 6, mostra uma transferência de R$ 8.800,00 do apelante para a apelada em 26/06/2013, montante bem inferior ao dos títulos cobrados nestes autos (R$ 300.000,00).

Por outro lado, o apelante não produziu nenhuma contraprova de quando teria ocorrido o suposto negócio jurídico.

Logo, a data aposta no cheque não é prova inequívoca do dia em que foi contraída a dívida; revela unicamente quando deveria ser paga. Dessa maneira, não procede a alegação de que o crédito é extraconcursal.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença na íntegra.

Posto isso, nego provimento ao Recurso. Com isso majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85,§11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021